Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716432-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), EDUARDO JACOMINO FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. GRAVAME HIPOTECÁRIO EXISTENTE SOBRE O BEM. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELA CONSTRUTORA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para propor uma ação é necessário que a parte tenha interesse processual, que se divide no binômio utilidade/necessidade. Embora a construtora/vendedora aduza que não há resistência de sua parte à lavratura da escritura pública, se o adquirente pretende o recebimento integral da propriedade do bem, livre de qualquer ônus, inclusive da hipoteca registrada na certidão de matrícula do bem, perdura a necessidade e utilidade de atuação do Poder Judiciário. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. 3. A adjudicação compulsória tem a finalidade de suprir judicialmente a omissão do titular do domínio de imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, livre de qualquer pendência sobre o bem. 4. Constatado que a construtora/vendedora, mesmo após assumir obrigação em contrato para a emissão de escritura pública de compra e venda de imóvel sem qualquer pendência, não providenciou a baixa do gravame hipotecário registrado na certidão de matrícula, surge para o adquirente o direito de exigir contra ela a adjudicação compulsória, a fim de obter a aquisição integral do domínio sobre o imóvel, especialmente porque, segundo a súmula 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 5. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, não havendo condenação e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este, sendo incabível a fixação por apreciação equitativa. Precedente qualificado STJ (Tema 1.076). 6. Apelação da primeira ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 31-A, §12, da Lei 4.591/64944 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a escritura de promessa de compra e venda foi firmada apenas entre a incorporadora e a parte recorrida, cabendo àquela o integral cumprimento da avença. Acrescenta que o enunciado 308 da Súmula do STJ não é aplicável ao caso, pois a primeira recorrida tinha pleno conhecimento da possibilidade de a incorporadora contratar financiamentos, o que lhe permitiria antever eventual gravame hipotecário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pugna seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 para que as publicações sejam realizadas em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto apontada afronta aos artigos 31-A, §12, da Lei 4.591/64944. e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, porquanto, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a respeito da legitimidade do recorrente, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1969396/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023